Tribunal: TJSP
Processo: 1051629-14.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Furto de veículo em estacionamento de igreja. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Arguição de nulidade da decisão por cerceamento do direito de produzir provas. Afastamento. Pretensão à produção de provas testemunhal. Julgamento no estado que atendeu ao art. 355, I, do CPC. Mérito. Alegação de furto do veículo da demandante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Furto de veículo em estacionamento de igreja. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Arguição de nulidade da decisão por cerceamento do direito de produzir provas. Afastamento. Pretensão à produção de provas testemunhal. Julgamento no estado que atendeu ao art. 355, I, do CPC. Mérito. Alegação de furto do veículo da demandante dentro das dependências da igreja ré. Templo religioso que não exerce atividade empresarial nem aufere lucro, inexistindo relação de consumo. Estacionamento oferecido de forma gratuita, por mera liberalidade e sem finalidade econômica. Inaplicabilidade da Súmula no 130 do C. STJ, restrita a estabelecimentos comerciais que assumem o dever de guarda e vigilância dos veículos de seus clientes. Precedentes deste E. Tribunal. Inexistência de contrato de depósito ou de ato ilícito a justificar a reparação pretendida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.